Tribunal: TJDFT
Processo: 0743558-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. MULTA. ISENÇÃO CONDICIONADA ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade parcial do Auto de Infração no 3232/2023, mantendo-se exclusivamente a multa acessória.

2. Na origem, a parte autora pleiteou a declaração de nulidade do crédito tributário de ICMS e da multa prevista no art. 65, V, “d” da Lei 1.254/1996. Aduziu que não obstante o auto de infração no 3232/2023 NUFIT tenha constato a remessa e o transporte de mercadorias sem a devida documentação fiscal, as mercadorias transportadas são isentas de ICMS em razão da incidência do art. 6o do Decreto no 18.955/1997. Subsidiariamente, pleiteou tão somente a aplicação da penalidade por descumprimento da obrigação acessória.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que todo contribuinte do ICMS, inscrito no cadastro fiscal do Distrito Federal, possui a obrigação de emitir a documentação fiscal para a circulação de mercadorias e operações realizadas de acordo com a Lei no 1.254/1996 e que, nos termos do art. 57, I, do mesmo diploma legal, em razão da não emissão do documento fiscal, a mercadoria é considerada em situação irregular. Aduz, também, que existem condicionantes para a fruição do benefício da isenção, referentes ao dever de realizar o estorno do crédito fiscal e abater do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto dispensado, a serem indicadas no documento fiscal. Conclui no sentido de que se o particular não apresentou documento fiscal, não fez nem o estorno do crédito nem o abatimento do preço. Defende que a legislação permite a incidência do ICMS sobre as mercadorias irregulares, pois, ao não se encaixar na norma específica da isenção, retorna à situação geral de tributação. Esclarece, ainda, que as multas aplicadas não têm o mesmo substrato fático, sendo uma por descumprimento da obrigação principal e, outra, da obrigação acessória, de forma que é inapropriado argumentar por bis in idem.

5. A questão devolvida à análise desta Turma Recursal consiste em verificar a regularidade do auto de infração impugnado e das multas aplicadas.

6. No caso concreto, o que se verifica é que, em julho de 2023, foi lavrado Auto de Infração no 3232/2023 NUFIT, em nome da parte requerente, em razão do transporte de mercadorias sem documento fiscal, com fulcro no artigo 57, I da Lei Distrital 1.254/1996, bem como aplicadas multas (principal e acessória) amparadas nos artigos 65, V, “d” e 66, I, “a”, da Lei Distrital 1.254/1996.
7. No âmbito do Distrito Federal, o ICMS é disciplinado pela Lei Distrital n° 1.254/1996 que, em seu art. 47, estabelece que são obrigações acessórias do contribuinte, responsável ou transportador emitir os documentos fiscais relativos a operação ou prestação que realizar e entregar ao destinatário, ainda que não solicitado, e exigir do remetente ou prestador o documento fiscal correspondente à operação ou prestação realizada. Portanto, nos termos da legislação, é obrigatória a emissão de nota fiscal para formalizar o trânsito de mercadorias. O art. 65 da referida norma estabelece que, sobre o valor do imposto não recolhido, no todo ou em parte, aplica-se, após o prazo-limite para pagamento, multa de 100% na remessa, transporte, entrega, recebimento, estocagem ou manutenção em depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea. O art. 66, por sua vez, determina que a empresa de transporte, o transportador autônomo e os depositários e demais encarregados da guarda ou comercialização de bens ou mercadorias, ainda que estabelecidos em outra unidade federada, sem prejuízo de sua responsabilidade solidária ou das penalidades aplicáveis aos proprietários das mercadorias, ficam sujeitos a multa, na hipótese de entregar, remeter, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria desacompanhada de documento fiscal ou acompanhada de documento fiscal inidôneo.
8. O Decreto no 18.955/97, de 22 de dezembro de 1997, que regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, em seus subitens 87.1, 87.2 e 87.3 condiciona o direito à isenção do tributo ao atendimento das exigências previstas na legislação, dentre elas a emissão de documentação fiscal para a circulação de mercadorias. Portanto, eventual isenção fiscal a que faz jus a parte autora mostra-se condicionada às exigências legais, as quais, uma vez não cumpridas, não permitem a concessão do benefício.

9. No caso dos autos, por ocasião da ação fiscal, a autoridade constatou a ausência da documentação fiscal. Neste cenário, não se verifica equívoco na identificação das mercadorias como bens tributáveis e a aplicação da multa prevista no artigo 65, V, “d”. Do mesmo modo, o transporte de mercadoria de forma irregular, porquanto ausente nota fiscal, afigura-se infração a justificar a aplicação de multa art. do 66, I, “a”.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

11. Sem condenação em honorários advocatícios.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.